Tribunal: TJMT
Processo: 1040934-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040934-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVANTE), CHAMA VIVA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 46.976.531/0001-15 (AGRAVADO), DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. LIBERAÇÃO PARCIAL SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL. ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, deferiu tutela de urgência para determinar à instituição de pagamento a liberação e o repasse de R$ 120.000,00, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a 30 dias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a liberação integral dos valores; e (ii) saber se é cabível a manutenção da multa cominatória diante do cumprimento parcial da obrigação e da controvérsia sobre o saldo remanescente.

III. Razões de decidir

A liberação superveniente de parcela substancial do valor configura aceitação tácita da decisão quanto a esse ponto, acarretando perda parcial do interesse recursal, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

A retenção inicial dos valores encontra respaldo em cláusula contratual de segurança, cuja eventual abusividade demanda dilação probatória.

A definição do valor efetivamente devido, incluindo incidência de taxas contratuais, exige instrução probatória, sendo inadequada sua solução em sede de tutela de urgência.

A multa cominatória não se justifica diante do cumprimento substancial da obrigação e da ausência de resistência injustificada, bem como da natureza controvertida do saldo remanescente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:
"1. A liberação superveniente de parte do valor controvertido gera perda parcial do objeto do agravo. 2. A existência de indícios de operação atípica e de previsão contratual de retenção afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência, demando dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Stone Pagamentos S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e moral, ajuizada por Chama Viva Distribuidora Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a instituição requerida proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, à liberação e ao repasse do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), oriundo de transação realizada por meio de máquina de cartões, no dia 10.09.2025, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a 30 dias.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Aduz que a retenção dos valores decorreu do exercício regular de direito, amparado em cláusulas contratuais que autorizam a adoção de medidas preventivas diante de transações atípicas, destacando o elevado valor da operação (R$ 120.000,00) e a divergência inicial quanto à natureza da venda informada pela agravada, que alegou ter vendido 960 botijões de gás e não tinha notas fiscais e depois alegou se tratar, na verdade, da venda de um caminhão, circunstâncias que justificaram a instauração de procedimento interno de apuração.

Alega, ainda, que não restou demonstrado o perigo de dano iminente à parte autora, tratando-se de alegações genéricas de dificuldades financeiras, ao passo que a liberação imediata dos valores poderia acarretar prejuízos irreversíveis à agravante, diante do risco de eventual
chargeback
ou estorno futuro. Ressalta, por fim, que a multa cominatória fixada mostra-se excessiva e desproporcional, suscetível de enriquecimento sem causa. Ao final, requer a reforma da decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id.

338163361).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

329910875). Posteriormente, apresentou manifestação informando sobre a liberação parcial do valor e necessidade de revisão do saldo liberado (id. 342357850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Chama Viva Distribuidora Ltda. ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral em desfavor de Stone Pagamentos S.A., objetivando, em síntese, o desbloqueio e repasse de valores oriundos de transação realizada por meio de máquina de cartões, no montante de R$ 120.000,00, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral que alega ter sofrido.

Afirma, em apertada síntese, que é empresa atuante no ramo de distribuição de água e gás e que, em 19.09.2025, realizou a venda de um caminhão pelo valor de R$ 120.000,00, cujo pagamento foi efetuado por meio da maquineta da requerida, em 12 parcelas. Sustenta que, logo após a transação, os valores foram integralmente bloqueados pela ré, sob alegação genérica de suspeita de irregularidade, sem a devida justificativa ou liberação posterior, circunstância que teria comprometido o fluxo de caixa da empresa e a continuidade de suas atividades.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio e repasse dos valores, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

O douto magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a requerida procedesse à liberação e ao repasse do valor de R$ 120.000,00, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a 30 dias, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (id. 210152224).

Contra essa decisão, insurge-se a agravante Stone Pagamentos S.A., alegando, em suma, que a decisão foi proferida sem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que a retenção dos valores decorreu de exercício regular de direito, amparado em cláusulas contratuais que autorizam a adoção de medidas preventivas em caso de suspeita de fraude ou irregularidade. Sustenta que a transação realizada apresenta características atípicas, com divergência nas informações prestadas pela agravada quanto à natureza da operação, o que justificou a instauração de procedimento interno de apuração.

Aduz, ainda, a existência de risco de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de ocorrência de
chargeback
, bem como a excessividade da multa cominatória fixada, requerendo.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, impõe-se reconhecer a perda parcial superveniente do interesse recursal.

Isso porque, compulsando os autos, constata-se que a parte agravada trouxe informação superveniente no sentido de que, em 22.01.2026, houve a liberação, pela própria agravante, do montante de R$ 105.548,31 (cento e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), referentes à operação anteriormente bloqueada (id. 342357850).

Desse modo, o ato de liberação do montante substancial, ainda que em valor líquido (descontadas as taxas que a agravante entende devidas), configura ato incompatível com a vontade de recorrer no que tange à ordem de desbloqueio desse específico
quantum
, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

“
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único.
Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer
.
”

Logo, o presente recurso não deve ser conhecido em relação à ordem de liberação da quantia já paga (R$ 105.548,31), persistindo o interesse recursal apenas quanto à determinação de liberação do saldo remanescente e a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
).

Superada essa questão, cinge-se a controvérsia em verificar se, no momento em que proferida a decisão agravada, encontravam-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especificamente quanto à regularidade da retenção de valores decorrente de transação atípica (venda de caminhão) e à incidência de multa cominatória.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu,
a decisão agravada determinou o repasse do valor integral da transação (R$ 120.000,00). A agravante, por sua vez, defende a legalidade da retenção inicial por suspeita de fraude. Alega a atipicidade da transação, que decorreu do fato de que, a empresa do ramo de distribuição de gás e água realizou a venda no valor expressivo de R$ 120.000,00. Somado a isso, a divergência nas informações prestadas pela própria agravada à época dos fatos, pois ao ser questionado pelo setor de segurança da instituição financeira, a recorrida inicialmente justificou a operação como venda de “960 botijões de gás” sem nota fiscal, para somente depois, alegar tratar-se da venda de um caminhão da família.

A agravada, em sede de manifestação superveniente, sustentou que o valor liberado está incorreto, pleiteando a diferença com base em enquadramento contratual diverso e a liberação de um saldo remanescente.

Como dito alhures, a via estreita do agravo de instrumento limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, vedada a incursão aprofundada no mérito da causa ou em matérias não decididas na origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ora, a conduta da ré estava,
a priori
, respaldada em cláusula contratual de segurança, cuja abusividade não se presume de plano e demanda dilação probatória, sem prejuízo de sua ulterior aferição à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor,

Por outro lado, a discussão sobre o
quantum
exato a ser liberado, se o valor bruto da transação (R$ 120.000,00) ou o valor líquido após a dedução de taxas contratuais, bem como qual a tabela de taxas aplicável ao caso (“Promo”, “Regular” ou “Reduzida”), demanda, inequivocamente, dilação probatória.

A concessão da tutela antecipada de urgência proferida pela juíza
a quo
, ao determinar o repasse do valor de R$ 120.000,00, desconsiderou, em cognição sumária, a existência de cláusulas contratuais que preveem a remuneração da credenciadora (taxas de administração e antecipação). Manter a ordem de liberação do valor bruto ou da diferença pleiteada pela agravada neste momento processual, sem o devido contraditório e instrução probatória, implicaria risco de irreversibilidade da medida (
periculum in mora
inverso), obrigando a recorrente a adiantar valores cuja exigibilidade ainda é controvertida.

Assim, considerando que a parte incontroversa (ou ao menos a parte substancial entendida como devida pela recorrente) já foi liberada, a discussão sobre a diferença de valores e a aplicação das taxas contratuais deve ser remetida à fase instrutória na origem.

Quanto à multa cominatória (
astreintes
), assiste razão à agravante.

A fixação de multa diária tem por escopo coagir o devedor ao cumprimento da obrigação (art. 537 do CPC). No caso, a recorrente obteve a concessão de efeito suspensivo a este recurso antes que se configurasse a mora ou a recalcitrância injustificada. Ademais, houve o cumprimento voluntário da obrigação principal (liberação dos recebíveis) no curso do processo, ainda que pelo valor que entende devido.

Consequentemente, manter a incidência da multa ou a sua ameaça sobre o saldo remanescente controvertido não se justifica, uma vez que a discussão sobre a diferença de valores perdeu o caráter de urgência para adentrar na esfera da liquidação contratual, incompatível com a coerção das
astreintes
neste momento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, revogo a tutela de urgência no que se refere à obrigatoriedade de liberação imediata do saldo remanescente (diferença entre o valor bruto da transação e o valor líquido já pago), devendo a discussão sobre a exatidão dos cálculos e taxas contratuais prosseguir na origem mediante dilação probatória, bem como para afastar a multa cominatória.

Posto isso,
conheço parcialmente
o recurso e, na parte conhecida,
LHE DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026